Tribunal: TJSP
Processo: 2224486-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é
impetrante MARCIA APARECIDA DA SILVA e Paciente WESLEY DE
CASTRO TIECHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2224486-36.2020 - Jacareí
Impetrante: Marcia Aparecida da Silva
Paciente:
Wesley de Castro Tiecher
voto no 23.614
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pedido de revogação da
prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado - Paciente reincidente - Insuficiência de imposição
de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcia Aparecida da Silva, advogada, em favor de
WESLEY DE CASTRO TIECHER, denunciado como incurso no artigo
33, caput, e artigo 33, § 1o, inciso I, em concurso material, ambos da Lei
no 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jacareí.
Em resumo, pretende, liminarmente, a revogação
da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Por fim, alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
3
Indeferida a liminar (fls. 200/201) e prestadas
as devidas informações (fls. 76/78), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 238/243).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
4
no
processo
penal
de
conhecimento.
Precedentes.”(STF, HC no 125131 AgR, Min. Celso de
Mello, Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifo
nosso).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi autuado em flagrante delito no delito de
tráfico de drogas e depois foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, em concurso material (artigo 69 do Código Penal) com o
crime do artigo 33, §1o, I, todos da Lei 11.343/2006 e todos c.c. artigo
61, II, “j”, do Código Penal, na medida em que, em tese, no dia 16 de
agosto de 2020, por volta das 19h40min, na Rua Teodoro Sampaio, 1,
Jardim Esperança, na cidade de Jacareí, agindo em ocasião de
calamidade pública, trazia consigo: 08 buchas de “maconha”, com
peso líquido total de 04 gramas, bem como guardava e tinha em
depósito: 02 porções de “maconha”, com peso líquido total de 66
gramas, 02 porções de “maconha”, com peso líquido total de 35
gramas; 02 metades de tijolos de “maconha”, com peso líquido total
de 935 gramas, tudo para fins de mercancia ilícita e sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local já mencionadas, Wesley de Castro
Tiecher, agindo em ocasião de calamidade pública, guardava e tinha
em depósito: 01 saco plástico contendo matéria-prima, insumo ou
produto-químico destinado à preparação de drogas, com peso líquido
total de 730 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
5
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo
e local mencionadas, durante estado de calamidade reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 06/20201 (Covid-19), policiais militares
realizavam patrulhamento pela rua do local dos fatos quando
avistaram o denunciado, o qual, ao visualizar a viatura policial,
demonstrou nervosismo e voltou pela via, o que fez com que os
policiais o abordassem.
Efetuada revista pessoal em WESLEY, os
milicianos localizaram em poder dele a quantia de R$ 35,00 e um
saquinho contendo 08 buchas de “maconha”. WESLEY foi indagado
acerca da droga apreendida e, informalmente, disse que estava
praticando a mercancia ilícita e narrou que encontrou as drogas
quando fazia limpeza na Rodovia Dom. Pedro, bem como que as
pegou para vender.
Ainda, o denunciado, informalmente, também
disse que havia mais drogas em sua casa. Ato contínuo, os policiais
se deslocaram para a residência do denunciado e lá encontraram: 02
torrões de “maconha”, 02 porções de “maconha” e 02 duas metades
de tijolos de “maconha”, drogas essas que eram guardadas e
mantidas em depósito pelo denunciado naquele local.
Também foram encontrados na residência de
WESLEY: vários sacos plásticos novos para embalagem, 01 rolo de
papel filme, parcialmente utilizado e 01 faca de cozinha com
resquícios na lâmina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
6
Por fim, nas circunstâncias de tempo e local
mencionadas, também foi encontrada na casa do denunciado 1 saco
plástico
contendo
matéria-prima,
insumo
ou
produto-químico
destinado à preparação de drogas, o que era guardado e mantido em
depósito por WESLEY em sua residência.
Efetuada constatação provisória nas drogas
apreendidas
foram
obtidos
resultados
positivos
para
Tetrahidrocanabinol. (cf denúncia de fls. 71/74, dos autos principais).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“Vistos.
Observo que as audiências de custódia foram
suspensas como medida preventiva, em razão
da pandemia COVID-19, nos termos do
Provimento CSM No2548/2020.
Trata-se de comunicação da prisão em
flagrante de WESLEY DECASTRO TIECHER,
a quem se imputa o cometimento do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
7
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
O auto de prisão em flagrante lavrado encontra-
se
formalmente
em
ordem,
tendo
sido
elaborada e entregue nota de culpa no prazo
legal, com indicação dos motivos da detenção
(artigo 306, § 2o, do Código de Processo
Penal).
Está delineada a situação de flagrância, nos
termos do artigo 302 do Código de Processo
Penal.
Garantiu-se
ao
autuado
o
direito
de
comunicação da prisão à família ou à pessoa
indicada (artigo 5o LXII, da Constituição
Federal). Ele foi informado de seus direitos,
dentre os quais o de permanecer calado e ter
assegurada a assistência da família e de
advogado (artigo 5o, LXIII, da Constituição
Federal). Também foi identificado e informado
o responsável pela prisão e demais atos
realizados no âmbito policial (artigo 5o,LXIV, da
Constituição Federal).
Quantos às alegações do I. Defensor sobre
vícios
no
flagrante,
é
certo
que
estas
relacionam-se diretamente ao mérito da ação e
devem ser analisadas no momento oportuno.
Assim, o auto não apresenta irregularidades
nem se verificam nulidades que impliquem o
relaxamento da prisão.
No mais, há nos autos sinais suficientes de que
o suspeito teria cometido o crime que lhe foi
atribuído.
Com efeito, ele foi detido em circunstâncias
que denotam a realização da conduta ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
8
descrita nos autos, havendo indícios suficientes
da prática da infração penal.
Ao que consta, o autuado foi abordado na
posse de grande número de substâncias
semelhantes
à
"maconha",
"cocaína"
e
"haxixe", além de uma quantia em dinheiro,
embalagens utilizadas costumeiramente para
acondicionamento de drogas, e uma faca com
resquícios na lâmina, havendo sinais sérios de
que o material destinava-se à comercialização.
O Ministério Público requer a conversão da
prisão em flagrante em preventiva.
A Defensoria Pública postula pelo relaxamento
do flagrante e/ou concessão de liberdade
provisória.
Após análise dos autos, anoto ser o caso de
implantar
a
segregação
cautelar,
pois,
observando as regras trazidas pela Lei no
12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro
exame, a adoção de quaisquer das medidas
alternativas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, porquanto insuficientes,
diante dos fatos relatados, para preservação da
coletividade e da persecução penal.
Realmente,
a
manutenção
da
custódia
provisória corresponde à providência útil,
adequada e eficaz para viabilizar a outorga da
jurisdicional
esperada
em
face
do
comportamento antijurídico retratado.
Muito
embora
se
trate
de
indivíduo
tecnicamente e primário, com residência fixa e
profissão
definida,
não
há
como,
neste
momento, conceder a liberdade. A infração
apurada neste caderno é gravíssima, revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
9
desde logo a periculosidade do autuado.
Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes,
delito que é considerado como de acentuada
nocividade,
recebendo
da
lei
tratamento
bastante rigoroso, haja vista os malefícios que
causa à sociedade e sua normal ligação com
outras atividades criminosas. Segundo se
depreende, o autuado possivelmente promovia
a comercialização de substâncias tóxicas
variadas,
revelando
que
buscava
auferir
ganhos com a atividade ilegal.
A posse de considerável volume de múltiplas
drogas denota envolvimento com a nefasta
mercancia, a afrontar os valores adotados pela
sociedade. As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as condições
pessoais do indiciado, notadamente a conduta
social, geram fundada suspeita de que, em
caso
de
soltura,
pode
haver
novas
transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de
provas.
Nesse contexto, tem-se como imprescindível,
numa análise preliminar, o encarceramento. A
prisão impede que o custodiado volte a
delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham
conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de
preservar a incolumidade pública, dando desde
logo uma resposta para a violação da ordem
jurídica, com a retirada do suspeito do convívio
com os semelhantes, em prol da manutenção
da estabilidade social.
Impedem-se
novas
ações
ilegais,
resguardando a coletividade, além de viabilizar
a futura punição, obstando a evasão do
suspeito
e
assegurando
o
bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
10
desenvolvimento
do
processo
que
se
instaurará para que seja conferida a prestação
jurisdicional cabível.
Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito,
permitindo
rápida
formação
da
culpa,
preservando a boa instrução criminal. A
detenção
provisória
assegura,
assim,
a
aplicação da lei penal, deixando desde logo o
autuado à disposição da justiça, já que, em
caso de eventual condenação, possivelmente
não será concedido qualquer benefício, em
vista da pena prevista para o tipo ora
analisado.
Em tal quadro, há que se manter a segregação,
sem prejuízo do reexame do caso em momento
oportuno.
Estão
presentes,
portanto,
os
requisitos constantes do artigo 313, inciso I, da
nova redação conferida ao Código de Processo
Penal. O encarceramento é imperativo para a
garantia da ordem pública e a conveniência da
instrução criminal.
Anoto que a análise quanto à presença dos
pressupostos do tráfico privilegiado deve ser
feita pelo juiz natural da causa, quando da
instrução processual.
Em vista disto, nos termos do artigo 310, inciso
II, do Código de Processo Penal, CONVERTO
EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em
flagrante de WESLEY DE CASTRO TIECHER.
Expeça-se o competente mandado de prisão,
encaminhando-se para cumprimento na forma
usual.”(fls. 57/60, dos autos digitais principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
11
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Presentes estão, portanto, os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção do
paciente no cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, principalmente, para assegurar a
aplicação da lei penal, o que não passou despercebido pelo Juiz a
quo.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Cabimento da
prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem.
Paciente com condenação definitiva (CPP, art. 313, II),
ora denunciado por furto simples tentado, e que estava
em liberdade provisória deferida em outro processo.
Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao
meio social. Elementos concretos indicativos de que a
soltura do paciente colocará em risco a ordem pública,
a instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal,
tendo em vista a reincidência do paciente e o fato de
ser
pilhado
quando
em
usufruto
de
liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
12
provisória. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas
(artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não
aferível em sede de habeas corpus, dada a
impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de
mérito. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com
estrita observância da sistemática processual vigente,
não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 5. Ordem
denegada.”(TJSP, HC no 2186166-48.2019, Rela.
Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. em
26.09.19)
Finalmente,
não
há
que
se
falar
em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
13
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
14
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
15
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente teve decretada sua prisão preventiva em 17 de agosto de
2020 e que estava aguardando seu julgamento na origem, também,
não apresentou qualquer prova concreta de que possui idade igual ou
superior a sessenta anos, bem como que não há nada nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224486-36.2020.8.26.0000 - Voto no 23.614
16
indique ser ele soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator